Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747473-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILZA DO NASCIMENTO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KATIANA DO NASCIMENTO SILVA LOPES D E S P A C H O Mediante a petição de ID 21338101 o agravante formula pedido de intimação do advogado da parte agravada para informar acerca do falecimento da recorrida, com a apresentação da certidão de falecimento, se for o caso. Constata-se que a parte contrária estava internada no Hospital de Base do Distrito Federal, bem como evoluiu à óbito, conforme notícia trazida pelo próprio recorrente no documento de ID 75496845 do processo de referência. Dessa forma, descabido e desnecessário o requerimento do recorrente, motivo pelo qual esclareça se permanece o interesse processual no prosseguimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador